Tribunal: TJES
Processo: 0010997-89.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0010997-89.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVIA MARIA GARRET RAMOS
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta por
SILVIA MARIA GARRET RAMOS
contra sentença de fls. 120/122, também sujeita a reexame necessário, proferida pelo Juízo da Fazenda Pública de Linhares, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo Presidente do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARE
S –
IPASLI
, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para anular o ato coator que reduziu o benefício de pensão por morte da impetrante, assegurando-lhe que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo.

Na sessão pretérita, o eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, conferiu provimento ao apelo interposto a fim de conceder a segurança pretendida “para anular o ato coator que reduziu o benefício de pensão por morte da impetrante, em virtude do transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999”. Por conseguinte, prejudicou a remessa necessária.

Para tanto, fundamentou o culto relator que “o benefício previdenciário da Impetrante, ora Recorrente, foi revisto, por suposto erro da própria Administração, após transcorridos 18 (dezoito) anos do ato de sua concessão, sem comprovação ou sequer alegação de má-fé da beneficiária”.

A referida premissa, todavia, não condiz com a realidade fática que se depreende dos autos.

Conforme narrado pela impetrante na inicial, após a morte de seu cônjuge em 09/12/1999 (fl. 15), que era servidor efetivo do Município de Linhares, tornou-se pensionista do instituto de previdência apelado, nos termos do Decreto nº 020/2000 (fl. 33), com reconhecimento do direito à percepção da integralidade dos vencimentos do falecido.

O ato que concedeu a pensão à impetrante foi devidamente homologado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (fl. 44).

Contudo, a partir da edição da Lei Complementar nº 051/2017, do Município de Linhares, que instituiu novo plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores municipais, em fevereiro de 2018 o
IPASLI
, promoveu o enquadramento dos pensionistas de acordo com a nova remuneração (fl. 83).

Segundo a autarquia previdenciária municipal, este ato de enquadramento foi realizado de forma equivocada em relação ao benefício da impetrante, pois sustenta que a carga horária exigida para todos os cargos municipais era de 20hs (vinte horas) semanais, ao passo que a remuneração prevista pela nova legislação correspondia a 30hs (trinta horas).

Com a constatação do suposto equívoco, o
IPASLI
deflagrou o processo administrativo nº 256/2019, que resultou no decote do benefício a partir de junho de 2019 (fl. 84), ato contra o qual se insurge a impetrante.

Desse modo, resta claro que não houve revisão do ato de concessão da pensão por morte praticado no ano de 1999, como sugere o relator, mas sim daquele que procedeu ao reenquadramento do benefício da impetrante em fevereiro de 2018, o que afasta a ocorrência da decadência administrativa.

Quanto ao mérito do mandado de segurança, verifica-se que o processo administrativo nº 256/2019 tramitou no âmbito do
IPASLI
sem oportunidade para manifestação da pensionista
SILVIA MARIA GARRET RAMOS
, que apenas posteriormente notificada da redução do benefício a partir de junho de 2019 (fl. 60).

Desse modo, embora a autarquia impetrada possa e deva revisar seus atos administrativos, revela-se necessária a oferta do contraditório e da ampla defesa aos beneficiários, o que não se observou no caso concreto, em que a decisão foi tomada em momento anterior à notificação da pensionista, principalmente quando o fundamento da redução do benefício – carga horária efetivamente desempenhada pelo servidor falecido – mostra-se controverso.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA. De acordo com o entendimento pacificado do c. Superior Tribunal de Justiça, embora a Administração Pública possua o poder-dever de autotutela, consoante inteligência da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, quando os atos administrativos invadirem interesses individuais, faz-se imperiosa a abertura de procedimento administrativo, para garantir a ampla defesa e o contraditório ao administrado. Diante da ausência de instauração do prévio processo administrativo, deve ser declarado nulo o ato administrativo de revisão do benefício previdenciário do impetrante. (TJMG; AC-RN 5004214-94.2018.8.13.0481; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 17/02/2022; DJEMG 17/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Revisão de benefício previdenciário. Nulidade de ato administrativo. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Incidência da Súmula vinculante nº 04. Salário mínimo que não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Danos morais não configurados. Aposentadoria que é ato complexo que só se aperfeiçoa com o registro junto ao tribunal de contas. Redução ilegal dos proventos de aposentadoria. Ausência de contraditório e ampla defesa. Necessidade de anulação do ato administrativo de redução dos proventos do autor. Possibilidade de exame da questão pelo poder judiciário, sob o aspecto da legalidade. Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes. Sentença que não merece qualquer reforma. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal em desfavor do réu. Desprovimento dos recursos. (TJRJ; APL-RNec 0005801-72.2019.8.19.0050; Santo Antônio de Pádua; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Dutra; DORJ 15/08/2022; Pág. 219)

Ante todo o exposto, pedindo vênia ao douto relator,
CONHE
ÇO

do recurso de apelação e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, a fim de manter intacta a r. sentença de primeiro grau. Prejudicado o reexame necessário.

É, respeitosamente, como voto.

Após leitura atenta aos votos proferidos pelos nobres Desembargadores, acompanho o voto do eminente relator.

Eminentes Pares,

Rememoro que trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVIA MARIA GARRET RAMOS
contra sentença que, em mandado de segurança impetrado em face do
Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES - IPASLI
, concedeu parcialmente a segurança, para anular o ato coator que reduziu o benefício de pensão por morte da Impetrante, assegurando-lhe que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (I) houve violação de direito líquido e certo da Impetrante no tocante ao direito ao enquadramento na carga horária de 30 horas semanais à qual se submetia seu falecido marido, quando da redução do valor da pensão por morte por parte da Administração, ao argumento de que referida carga horária era de 20 (vinte) horas, sem qualquer prova material; (II) deve ser reconhecida a prescrição administrativa quanto à redução da pensão no ano de 2018, após quase 20 (vinte) anos de sua concessão, ocorrida no ano de 2001; (III) não deve arcar com as custas e despesas de sucumbência.

O
E
minente
R
elator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda
, conferiu provimento ao apelo interposto a fim de conceder a segurança pretendida
“para anular o ato coator que reduziu o benefício de pensão por morte da impetrante, em virtude do transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999”
. Por conseguinte, prejudicou a remessa necessária.

Para tanto, fundamentou o culto relator que
“o benefício previdenciário da Impetrante, ora Recorrente, foi revisto, por suposto erro da própria Administração, após transcorridos 18 (dezoito) anos do ato de sua concessão, sem comprovação ou sequer alegação de má-fé da beneficiária”.

O Eminente Relator foi acompanhado pelos
Eminentes Desembargadores
José Augusto Farias de Souza e Raphael Americano Câmara.

O
Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy
proferiu voto divergente para negar provimento ao recurso, ao fundamento de que não houve revisão do ato de concessão da pensão por morte praticado no ano de 1999, como sugere o relator, mas sim daquele que procedeu ao reenquadramento do benefício da impetrante em fevereiro de 2018, o que afasta a ocorrência da decadência administrativa.

Ressaltou, ainda, que
“embora a autarquia impetrada possa e deva revisar seus atos administrativos, revela-se necessária a oferta do contraditório e da ampla defesa aos beneficiários, o que não se observou no caso concreto, em que a decisão foi tomada em momento anterior à notificação da pensionista, principalmente quando o fundamento da redução do benefício – carga horária efetivamente desempenhada pelo servidor falecido – mostra-se controverso”.

Diante da divergência instaurada e a previsão legal contida no Art. 942, do CPC, fui convocado a integrar o presente julgamento.

De plano destaco que coaduno-me com o entendimento firmado pelo eminente Relator, cujo bem fundamentado voto demonstrou que
“Conforme folha de pagamento acostada à fl. 34, há comprovação de que o primeiro pagamento efetuado em favor da beneficiária ocorreu em março/2001, a corroborar a tese de que, ultrapassado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos do primeiro pagamento, decaiu o direito da Administração de rever o benefício percebido pela Impetrante por mais de 18 (dezoito) anos”.

Nesse ponto destaca-se que o Art. 54, da Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo, dispõe:

Art. 54. O
direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos
,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos,
o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Nesse mesmo sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM SALARIAL. DECADÊNCIA. ARTS. 53 E 54 DA LEI N. 9.784/1999. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS A NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO.
1. De início, deve-se registrar que não se desconhece da orientação perfilhada pela Suprema Corte no julgamento do RE 636.553/RS, no sentido de que "o ato concessivo de aposentadoria tem natureza jurídica de ato administrativo complexo, ou seja, somente se aperfeiçoa após o registro no Tribunal de Contas, momento a partir do qual começa a fluir o prazo decadencial de cinco anos do art. 54 da Lei 9.784/1999". 2. A tese em repercussão geral assim ficou redigida:
"Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".
3. No caso, a Corte de origem reconheceu a decadência administrativa ao fundamentar que, "inobstante o entendimento de que a aposentadoria somente está perfeitamente acabada por ocasião da última manifestação da Corte de Contas, há que se considerar que, no caso concreto, não se trata de decadência do prazo para a revisão do
ato de aposentadoria, mas sim do prazo decadencial para a UFRGS revisar o ato administrativo que deu origem ao pagamento da vantagem salarial
com a inclusão da GED em sua base de cálculo, quando a servidora ainda estava em atividade". 4. Observa-se que
a redução da parcela nos proventos do servidor aposentado foi praticada pela própria Universidade e não pelo órgão de controle externo, o que afasta a orientação do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 636.553/RS).
5. O entendimento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a orientação desta Corte de que
"o prazo de decadência para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado"
(AgRg no REsp 1.572.249/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.) Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.837.949/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

Pelo exposto, peço vênia aos demais Pares para
acompanhar o voto de Relatoria proferido pelo

Eminente Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda.

É como voto.

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0010997-89.2019.8.08.0030

RELATOR : DES. SUBST.

RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE

:
SILVIA MARIA GARRET RAMOS.

ADVOGADO

:
JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS.

RECORRIDO

: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES - IPASLI.

ADVOGADO

: PROCURADORIA DO IPASLI – LINHARES/ES.

MAGISTRADO

: ANDRÉ BIJOS DADALTO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVIA MARIA GARRET RAMOS
contra sentença que
, em mandado de segurança impetrado em face do Presidente do INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES - IPASLI, concedeu parcialmente a segurança, para anular o ato coator que reduziu o benefício de pensão por morte da Impetrante, assegurando-lhe que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo.

A Recorrente insurge-se parcialmente contra a sentença, no tocante aos pedidos indeferidos relativos (i) ao indevido reenquadramento do cargo do falecido segurado, com base na Lei Complementar Municipal nº 051/2017, somente no ano de 2019, pelo IPASLI; bem como (ii) à prescrição administrativa
quanto à redução da pensão no ano de 2019, após quase 20 (vinte) anos de sua concessão, ocorrida no ano de 2001. Por fim, aduz que não deve arcar com as custas sucumbenciais.

Pois bem.

Passo à análise conjunta do recurso voluntário e da Remessa Necessária.

Em breve resumo dos fatos que envolvem a demanda, a Impetrante obteve o benefício de pensão por morte em virtude do falecimento de seu cônjuge Oswaldo Manoel Pimenta Ramos, ocorrido em 09.12.1999, o qual exercia o cargo efetivo de Bioquímico “C”, vinculado ao Município de Linhares.

Referido benefício foi deferido por meio do Decreto n° 020/2000, do Município de Linhares, datado de
20.01.2000
, na integralidade do salário do ex-segurado, com garantia de paridade (fl. 33), com base na Lei Municipal nº 1.330/89 (Plano de cargos, classe e carreira e Salários), na Lei nº 1.347/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Linhares) e na Lei nº 1.437/90 (Regime Jurídico Único), todas vigentes à época da concessão.

Em
26.06.2001
, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo homologou e registrou, por meio da DECISÃO TC-N° 1675/2001 (Processo TC 2372/2001), o ato concessivo do benefício (fl. 44).

No entanto, em
junho/2019
, após enquadramento de servidores ativos e inativos do Município de Linhares, segundo a Lei Complementar 051/2017, o IPASLI comunicou à beneficiária Impetrante/Recorrente que houve a constatação de equívoco no valor da pensão por morte que lhe foi concedida, com a respectiva redução do benefício a partir daquele mês (fl. 60).

Conforme se extrai do processo administrativo nº 0256/2019, a Administração Municipal reviu o benefício previdenciário da Impetrante, considerando que houve enquadramento indevido de cargo do ex-segurado, visto que o mesmo era pra ter sido enquadrado no cargo de Bioquímico tabela 6 (20 horas semanais), porém foi enquadrado na tabela 6 (30 horas semanais).

Com base nisso, a Recorrente afirma que houve a prescrição administrativa do poder de autotutela da Administração, visto que o ato foi revisto após quase 20 (vinte) anos de sua concessão.

No caso, não obstante não se trate do instituto da
prescrição
, merece reforma a sentença, para que seja reconhecida a incidência da
decadência
administrativa, prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999, que assim dispõe:

Art. 54.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento
.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Sobre o tema, o c. STJ tem jurisprudência sedimentada também no sentido de que "
o prazo de decadência para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado
" (AgRg no REsp 1.572.249/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.)

Veja-se, nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM SALARIAL. DECADÊNCIA. ARTS. 53 E 54 DA LEI N. 9.784/1999. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS A NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO.

1. De início, deve-se registrar quenão se desconhece da orientação perfilhada pela Suprema Corte no julgamento do RE 636.553/RS, no sentido de que "o ato concessivo de aposentadoria tem natureza jurídica de ato administrativo complexo, ou seja, somente se aperfeiçoa após o registro no Tribunal de Contas, momento a partir do qual começa a fluir o prazo decadencial de cinco anos do art. 54 da Lei 9.784/1999".

2. A tese em repercussão geral assim ficou redigida: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".

3. No caso, a Corte de origem reconheceu a decadência administrativa ao fundamentar que, "inobstante o entendimento de que a aposentadoria somente está perfeitamente acabada por ocasião da última manifestação da Corte de Contas, há que se considerar que, no caso concreto, não se trata de decadência do prazo para a revisão do ato de aposentadoria, mas sim do prazo decadencial para a UFRGS revisar o ato administrativo que deu origem ao pagamento da vantagem salarial com a inclusão da GED em sua base de cálculo, quando a servidora ainda estava em atividade".

4. Observa-se que a redução da parcela nos proventos do servidor aposentado foi praticada pela própria Universidade e não pelo órgão de controle externo, o que afasta a orientação do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 636.553/RS).

5.
O entendimento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a orientação desta Corte de que "o prazo de decadência para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado" (AgRg no REsp 1.572.249/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.)
Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.837.949/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE TODA A FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. DECADÊNCIA RECONHECIDA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AFERIÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. MATÉRIA DE PROVA. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.

1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF).

2.
Conforme sólida jurisprudência do STJ, o prazo de decadência para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado.

3.
Em relação à alegação da má-fé da ora agravada, o Tribunal a quo consignou que "não comprovada a má-fé do impetrante, há que se reconhecer a decadência (art. 54, da Lei Federal n. 9.784/1999) do direito que tem a Administração Pública de reexaminar, revisar e invalidar o ato de aposentadoria expedido em 29/07/1982" (fl. 533, e-STJ).

4. Assim, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que teria a parte recorrida agido com má-fé, pressupõe o reexame de conjunto probatório, vedado em Recurso Especial por força da Súmula 7/STJ.

5. No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, via de regra, a apreciação da existência ou não de direito líquido e certo amparado por Mandado de Segurança exige reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em Recurso Especial, consoante óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Por outro lado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a matéria controvertida, sustentou toda a sua fundamentação na análise da Lei Estadual 6.745/1985 e da Lei Complementar Estadual 412/2008. Com efeito, o exame de normas de caráter local descabe na via do Recurso Especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

7. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.572.249/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/5/2016.)

No caso dos autos, conforme anteriormente narrado, o benefício previdenciário da Impetrante, ora Recorrente, foi revisto,
por suposto erro da própria Administração
, após transcorridos
18 (dezoito) anos
do ato de sua concessão, sem comprovação ou sequer alegação de má-fé da beneficiária.

Conforme folha de pagamento acostada à fl. 34, há comprovação de que o primeiro pagamento efetuado em favor da beneficiária ocorreu em
março/2001
, a corroborar a tese de que,
ultrapassado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos do primeiro pagamento, decaiu o direito da Administração de rever o benefício percebido pela Impetrante por mais de 18 (dezoito) anos.

Dessa forma, a pensionista tem o direito líquido e certo de manter o valor do benefício concedido em 20.01.2000 e homologado em 26.06.2001, em virtude da decadência da Administração para revisar a pensão, ficando prejudicado o exame das demais alegações.

No mesmo sentido, em caso análogo, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. PROVIMENTO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 445 DO STF. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Maria Geralda Neta contra o Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV e o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal objetivando restabelecer os valores recebidos por pensão por morte do seu cônjuge. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Nesta Corte, não se conheceu do recurso ordinário.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve reconhecer a decadência administrativa a alcançar a possibilidade de revisão do ato, prestigiando-se o Tema 445 do STF, uma vez que, quando a decisão do TCDF determinou ao IPREV a redução da pensão por morte, lapso superior a cinco anos já havia transcorrido do julgado da ilegalidade da aposentadoria.

III -
Como bem registrado no parecer ministerial, cujos fundamentos adoto: "(...) é forçoso reconhecer que se operou a decadência para revisar o ato de aposentadoria, nos termos do Tema nº 445/STF e, não sendo possível à Administração modificar esse ato, a pensão por morte deve ser mantida no patamar em que foi concedida, com base nas normas em vigor à data do óbito. (...) De maneira que a pensionista tem direito líquido e certo de manter o valor do benefício concedido em 25/05/2009, em virtude da decadência para revisar a aposentadoria do instituidor, ficando prejudicado o exame das demais alegações.

(fls. 829-830)". Nesse sentido: (RMS 64.273/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 29/3/2021 e EDcl no AREsp 1.658.592/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.) IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 65.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Por fim, vale ressaltar que a revisão da pensão decorreu de ato do próprio IPASLI, sem qualquer determinação de órgão de controle externo (TCE-ES), de modo que não se aplica ao presente caso a orientação firmada no Tema nº 445/STF.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança pretendida por SILVIA MARIA GARRET RAMOS, para anular o ato coator que reduziu o benefício de pensão por morte da Impetrante, em virtude do transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Considerando o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/223/
0010997-89.2019.8.08.0030
_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LINHARES. REVISÃO DO BENEFÍCIO POR SUPOSTO ERRO DA ADMINISTRAÇÃO 18 (DEZOITO) ANOS DEPOIS DO PRIMEIRO PAGAMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. "O prazo de decadência para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado" (AgRg no REsp 1.572.249/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.)

2. No caso, o benefício previdenciário da Impetrante/Recorrente foi revisto, por suposto erro da própria Administração, após transcorridos 18 (dezoito) anos do ato de sua concessão e do primeiro pagamento, sem comprovação ou sequer alegação de má-fé da beneficiária.

3. Ultrapassado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos do primeiro pagamento, a pensionista tem o direito líquido e certo de manter o valor do benefício concedido em 20.01.2000 e homologado em 26.06.2001, em virtude da decadência da Administração para revisar a pensão.

4. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.